Tribunal: TJDFT
Processo: 0752236-10.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CÍVIL E PROCESSUAL CIVIL. NEGÓCIO JURÍDICO. ARRENDAMENTO COMERCIAL. RESILIÇÃO UNILATERAL. CLAUSULAS CONTRATUAIS. BENFEITORIAS. INVESTIMENTO CONSIDERÁVEL. RESSARCIMENTO DEVIDO. DANOS MORAIS. VIOLAÇÃO À HONRA OBJETIVA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. Na presente hipótese as questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em examinar a possibilidade de: a) manutenção da gratuidade de justiça concedida à sociedade empresária demandante, b) condenação do clube arrendante ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, em virtude da resilição unilateral do negócio jurídico de arrendamento e c) majoração dos danos materiais fixados na sentença correspondente a 20% do valor das benfeitorias e melhoramentos comprovadamente realizados pela parte autora.
2. É necessário ressaltar que a finalidade da gratuidade de justiça consiste em garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. 2.1. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, enuncia que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. 2.2. A concessão do benefício pretendido às pessoas jurídicas é admitida, desde que seja efetivamente demonstrada a hipossuficiência econômica da entidade. 2.3. Nesse sentido o enunciado no 481 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça determina que “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.
3. No caso em exame os documentos acostados aos autos, como o balanço patrimonial e o extrato do Simples Nacional, demonstram que a sociedade empresária não tem fluxo de caixa para arcar com o pagamento das custas judiciais sem prejuízo as suas atividades. 3.1 Verifica-se, portanto, que a sociedade apelante comprovou que a sua condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários de advogado, em caso de sucumbência, comprometerá o exercício da atividade empresarial.
4. No que concerne ao alegado dano moral é importante ressaltar que sua configuração, prevista na Constituição Federal (artigo 5o, inc. X), e no art. 186 do Código Civil, é revelada diante da vulneração da esfera jurídica extrapatrimonial da parte pela conduta empreendida pelo causador do respectivo ilícito indenizatório. Por essa razão a fixação do valor do dano moral deve abarcar não só a compensação à vítima, mas servirá também de desestímulo ao ofensor. 4.1. A esse respeito o Colendo Superior Tribunal de Justiça editou o enunciado no 227 de sua Súmula no sentido de que “a pessoa jurídica pode sofrer dano moral.”
5. No caso, é incontroverso que o arrendatário investiu quantia considerável na realização de benfeitorias no espaço pertencente ao clube. 5.1 Nesse sentido, a mera previsão de resilição contratual, isoladamente, não pode ser utilizada como fundamento para afastar a expectativa legítima da demandante em relação à continuidade do contrato e ao retorno do investimento realizado.
6. Relativamente ao cálculo do montante a ser pago, convém atentar à abordagem dada ao tema pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, que, no julgamento do Recurso Especial no 959.780-ES, foi estabelecido o hoje conhecido “método bifásico” com o intuito de encontrar um termo perficiente para a quantificação dos danos morais. 6.1. A quantia de R$ 10.000 (dez mil reais), fixada pelo Juízo singular, revela-se adequada aos critérios em análise.
7. Recursos conhecidos e desprovidos.